Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700329-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCY TEIXEIRA SANTANA MELCHIOR REPRESENTANTE LEGAL: KEILLA CRISTINA TEIXEIRA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de desistência formulado pela parte agravante em razão da perda do interesse recursal com a sua internação em leito de UTI (ID 56176440). Homologo o pedido de desistência. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator